Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - CPF: 357.712.599-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), PEDRO HERMES LOCATELLI - CPF: 061.090.800-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013197-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53

AGRAVADO: PEDRO HERMES LOCATELLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RAI ANTERIOR – COISA JULGADA – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – ART. 809 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO EM NESSE PONTO PROVIDO.

Não se conhece de questão já decidida anteriormente e com trânsito em julgado.

O valor a ser executado na conversão deverá ser apurado por liquidação (art. 809 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013197-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53

AGRAVADO: PEDRO HERMES LOCATELLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1013197-90.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Executivo Judicial, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que o agravado ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta (18.063,93 sacas de soja), depois convertida em Execução para Entrega de Quantia Certa.

Aponta nulidade processual pois não foram observados os requisitos exigidos pelos artigos 811, 813 e 809, § 2º, do CPC, que antecedem a conversão, bem como violação aos critérios para a liquidação de sentença (arts. 509, 510 e 511, do CPC).

Argumenta que “
a alteração dos ritos só poderá ocorrer após frustradas todas as tentativas de localização da coisa a ser entregue, ou da própria negativa dos executados e após apurado ao “quantum debeatur” através de cálculo idôneo devidamente apurado pela contadoria judicial
”.

Diz que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre o cálculo apresentado pelo agravado, em afronta ao princípio do contraditório.

Busca a cassação do
decisum
para que antes da conversão ele seja intimado para a entrega de coisa incerta.

Alternativamente, pugna pela realização do cálculo com base nos arts. 509, 510, 511 e 809, do CPC.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 95670454.

Na contraminuta (Id n. 9876699), o agravado argui preliminarmente a incidência de coisa julgada, uma vez que a matéria já foi resolvida no AI n. 1000956-89.2018.8.11.000.

No mérito, diz que, embora não fosse imprescindível, houve a intimação para entrega de coisa incerta.

Requer, ainda, a condenação do agravante em litigância de má-fé pela utilização de Recurso protelatório.

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013197-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53

AGRAVADO: PEDRO HERMES LOCATELLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferida nos seguintes termos:

(...)

No caso sub judice, verifico que o excipiente/executado pugnou pelo reconhecimento da nulidade dos atos após o falecimento, haja vista que o feito não foi suspenso, a nulidade da intimação de fl. 543, que o exequente não trouxe os cálculos determinados na decisão de fl. 493, que o valor deveria ser apurado em sede de liquidação antes da conversão para execução por quantia certa.

Analisando o feito, verifico que assiste razão parcial ao executado, apenas no tocante à nulidade da intimação de fl. 543, vez que realizada por impulsionamento pela Gestora, sem as informações e advertências legais.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ.

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ademais, não há que se falar em nulidade dos atos praticados porque o feito não foi suspenso, vez que o espólio foi devidamente habilitado, o que torna desnecessária a suspensão do processo. Nesse sentido:

(...)

Quanto às demais teses, observo que demandam produção de provas e se referem diretamente a relação jurídica existente entre as partes, o que afasta a possibilidade de análise através de exceção de pré-executividade.
(Id 95315465)

No que diz respeito à conversão, além de não abordada no
decisum
recorrido, essa questão já foi resolvida no AI n. 1000956-89.2018.8.11.000, com trânsito em julgado. Confira-se:

O agravante alega que a Ação é de Execução para entrega de coisa incerta e que o juízo
a quo
alterou o rito previsto nos artigos 461-A e 629 do CPC ao determinar a entrega de bem e o pagamento do débito.

Todavia, apesar de ter assim estabelecido na decisão proferida em 2016, o juízo acolheu em parte os Embargos de Declaração para mandar entregar o produto em quinze dias, sob pena de a Execução ser convertida em quantia certa, o que está de acordo com o artigo 809 CPC/2015 que dispõe:

Art. 809 - O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

Portanto, se se a entrega não ocorrer no prazo legal caberá a conversão da Ação para Execução por quantia certa, devendo ser apurada a respectiva quantia antes de determinada a intimação para pagamento, o que foi observado no
decisum
, em que ficou consignado que
não havendo a entrega do produto, converte-se a execução para quantia certa, remetendo-se os autos para

contadora judicial para que efetue a conversão do soja em valores e a respectiva atualização do valor da divida
.

Assim, não conheço dessa parte do Recurso.

Contudo, em se tratando de conversão de execução para a entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, é necessária a prévia liquidação do valor (art. 809, §§ 1º e 2º do CPC), e deve ser oportunizado ao devedor se manifestar sobre o cálculo, o que não foi observado nestes autos.

Para ilustrar, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO –CONSTRIÇÃO DE BENS DIVERSOS AO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA –
AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO RITO PARA QUANTIA CERTA E POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor, de modo que, não encontrado, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa, mediante a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC.

Assim, “indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez
.” (N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).”
(RAI 1007206-70.2020.8.11.0000, relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2020, DJe de 17/06/2020).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto
dou-lhe provimento
para determinar que o cálculo seja elaborado conforme descrito no art. 809 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021